Tribunal: TJDFT
Processo: 0742929-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESP 1.843.332/RS. AFETAÇÃO COMO RECURSO REPETITIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49 DA LEI 11.101⁄2005. SUSPENSÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença pelo qual a agravante pleiteia a execução do crédito no valor inicial de R$ 126.786,55 (cento e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) em desfavor da agravada SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A, que teve deferido o processamento de sua recuperação judicial pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. O trânsito em julgado da condenação que resultou no crédito exequendo foi posterior ao pedido de recuperação judicial.
2. No REsp 1.843.332/RS, o Superior Tribunal de Justiça afetou como recurso repetitivo (art. 1.036 do CPC⁄2015) questão jurídica relativa à interpretação do artigo 49, caput da Lei 11.101⁄2005, delimitando a seguinte tese controvertida: “definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece”. Determinada pelo Relator a suspensão dos processos que abordem idêntica questão,até o julgamento definitivo da controvérsia.
3. No caso dos autos, inexiste qualquer controvérsia quanto a natureza concursal do crédito. Em decisão anterior já foi determinada a expedição de certidão de crédito para fins de homologação do Juízo Falimentar, reconhecendo, assim, a natureza concursal do crédito e afastando qualquer discussão acerca de se foi ou não constituído antes da recuperação judicial da executada. 3.1. Já que a agravante/exequente não recorreu da decisão que definiu a natureza concursal do crédito, preclusão consumada nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”.
4. Se já houve preclusão nesses autos quanto à matéria em discussão no Recurso Especial afetado na sistemática do recurso repetitivo, não há que se falar em possibilidade de suspensão em tais termos.
5. Recurso conhecido e não provido.